Tribunal: TJDFT
Processo: 0748053-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ENTIDADES DESPORTIVAS DE VOLEIBOL. NOMES SEMELHANTES. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE NOME E MARCA. ANTERIORIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RÉ. USO PRECEDENTE DA DENOMINAÇÃO. PENDÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO DE REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA PERANTE O INPI. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, sob o fundamento de que a questão controvertida nos autos é predominantemente de direito, porque a comprovação do domínio de marca alegado pela parte autora - e essencial para o julgamento da causa - realmente não poderia ser suprida por prova testemunhal em audiência. Preliminar rejeitada.
2. Não se reconhece o direito de utilização exclusiva de nome, símbolos e marcas a entidade de voleibol à vista de elementos dos autos que indicam o uso anterior por entidade congênere e, além disso, porque constada a peculiaridade de pendência de exame do mérito dos pedidos de registro de marca, deduzidos por ambas as partes perante o INPI.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, apelação conhecida e não provida.